Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702384-97.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA, GUERBET IMAGEM DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Inicialmente, defiro o pedido de ID 37735143, para que o impetrante realize o depósito integral e em dinheiro do tributo em discussão, a fim de se suspender a exigibilidade do crédito tributário, pois se trata de direito subjetivo do contribuinte, nos termos do artigo 151, inciso II do Código Tributário Nacional e da Súmula 112 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, após uma análise mais aprofundada do caso dos autos, entendo ser desnecessária a manutenção da suspensão dos autos determinada na decisão de ID 35429404, uma vez que a decisão proferida pela Presidência no pedido de suspensão de segurança no 0706978-14.2022.8.07.0000, bem como as ADIs pendentes de julgamento no Supremo Tribunal Federal, não impedem o julgamento de mérito dos recursos que versem sobre a cobrança no ICMS-DIFAL no ano calendário de 2022. Assim, revogo a decisão de ID 35429404. Preclusa a presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do recurso. Brasília, DF, 25 de agosto de 2022 15:20:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador